Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023298-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS - CPF: 948.766.574-91 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO (BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO) – REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE – TENTATIVA SEM ÊXITO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – VIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – VÍCIO INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O PEDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não é admissível a tese de prescrição intercorrente, quando inexistente a inércia do credor; e quando a demora para a citação ocorre por circunstância que o exequente não deu causa, à luz da Súmula n. 106 do STJ, destacando-se que durante o período de suspensão, não há falar em prescrição intercorrente.

“(...) Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

É viável e legal a citação por edital, quando não localizado o executado, a fim de que se proceda a intimação pessoal, não havendo óbice aos procedimentos expropriatórios.

Ainda que para fins de prequestionamento devem ser rejeitados os embargos propostos em face de alegação de omissão acerca de pedido de suspensão da execução, sobretudo porque não foi trazido fundamento idôneo para o pedido; e segundo porque o objeto da decisão agravada diz respeito à prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208455171), opostos por
JOSÉ CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n.
1023298-21.2023.8.11.0000, interposto em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, ora Embargado, mantendo-se a decisão que,
nos autos da
Execução de uma Ação de Busca e Apreensão no 0003635-51.2012.8.11.0045 - Código 84120 - Processo 351/2012
,
rejeitou
o pedido de prescrição arguida e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro 19920213934, no valor de R$ 10.000,00, para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão, eis que “(...)
não apreciaram o pedido subsidiário, formulado no agravo de instrumento, de suspensão da execução em razão da imposição existente no art. 921, III, do Código de Processo Civil”.

Requer o provimento a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208455171), opostos por
JOSÉ CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Agravo de Instrumento n. 1023298-21.2023.8.11.0000, interposto em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, ora Embargado, mantendo-se a decisão que,
nos autos da
Execução de uma Ação de Busca e Apreensão no 0003635-51.2012.8.11.0045 - Código 84120 - Processo 351/2012
,
rejeitou
o pedido de prescrição arguida e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro 19920213934, no valor de R$ 10.000,00, para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO (BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO) – REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE – TENTATIVA SEM ÊXITO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – VIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível a tese de prescrição intercorrente, quando inexistente a inércia do credor; e quando a demora para a citação ocorre por circunstância que o exequente não deu causa, à luz da Súmula n. 106 do STJ, destacando-se que durante o período de suspensão, não há falar em prescrição intercorrente.

“(...) Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

É viável e legal a citação por edital, quando não localizado o executado, a fim de que se proceda a intimação pessoal, não havendo óbice aos procedimentos expropriatórios”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado as alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que a decisão não merece reparos, não sendo mister deste grau de jurisdição a apreciação de pedido de suspensão de ato executivo, mormente porque não foi exposto qualquer fundamento que desse lastro ao pedido. Não há, assim, omissão, destacando-se que o recurso de agravo se insurge contra o afastamento da prescrição suscitada.

Assim, mantém-se a decisão embargada, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Após a breve instrução recursal, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

É fato que para que seja decretada a prescrição intercorrente, necessário que fique demonstrada a inércia da parte exequente.

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2012, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito.

Assim, não pode suportar por demora que não tenha dado causa, à luz do que dispõe a Súmula n. 106 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra nesta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885

4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

5. Sentença anulada.

6. Recurso provido. (N.U 0003883-20.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – SUMÚLA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.- (N.U 1019226-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Ademais, não há falar em ilegalidade quanto ao procedimento de citação por edital, eis que houve tentativa de citação pessoal; todavia, não foi possível localizar o devedor para se efetivar a intimação pessoal.

Corroboram para tal entendimento, as informações obtidas perante o Juízo “a quo”:

“No que concerne ao andamento dos autos da Ação de Execução n. 0003635-51.2012.8.11.0045, necessário ponderar que na data de 10.12.2020 fora determinada a pesquisa de endereço do Executado Jose Cristiano Farias dos Santos através dos Sistemas Infojud, Sisbajud e Siel, sendo que apesar dos resultados, a citação restou infrutífera.

Assim, considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Executada, regular a sua citação por edital, a qual, por sua vez não deve constituir em óbice a adoção de atos expropriatórios, uma vez que a satisfação da dívida não se encontra atrelada a citação pessoal da parte devedora, sendo estes os fundamentos apresentados pelo juízo na decisão ora impugnada”.

Somados a tais circunstâncias, convém mencionar durante o prazo de suspensão não corre o prazo prescricional, não havendo como, portanto, prevalecer a tese de prescrição intercorrente dentro do contexto dos autos.

A esse respeito, trago o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO E A REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos. (N.U 1021228-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Diante do exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida”.

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024